Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016550-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), GIUSEPPE MARIA GRASSI - CPF: 000.212.328-22 (AGRAVADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO/PROCEDIMENTO/INSUMOS PARA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA E ANEMIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

2. O indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovado, por meio dos relatórios médicos apresentados, que este é portador de Leucemia Linfocítica Crônica e Anemia CID C91.1, e que o tratamento indicado pelo profissional que o acompanha, com uso do medicamento Gazyva e VENETOCLAX, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

3. Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu estado de saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1030088-97.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por GIUSEPPE MARIA GRASSI, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida, no prazo de 24 horas, irrestritamente, autorize os tratamentos médicos/procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais, cirúrgicos, hospitalares, terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende o Autor, especialmente aqueles que foram objeto de recusa pelo Réu, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

A agravante sustenta que o tratamento com o medicamento vindicado pelo Agravado não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde RN no 428/2017, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não havendo qualquer norma que obrigue a Agravante a a fornecer o medicamento VENCLEXTA-VENETOCLAX ao Agravado.

Aduz que a conduta da fundação foi pautada na legislação atinente à matéria, não havendo se falar em cobertura obrigatória, muito menos em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde.

Requer seja conhecido e provido o presente Agravo para que se retrate Vossa Excelência acerca da decisão monocrática, que negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, caso não haja retratação, que seja levado ao colegiado para apreciação (ID 56919988).

Contrarrazões da parte agravada (ID 62501950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que a parte agravada GIUSEPPE MARIA GRASSI ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, objetivando compelir a Requerida a cumprir com a obrigação contratual supostamente negada ao Autor, pleiteando em sede de tutela de urgência que seja determinada a cobertura para a quimioterapia por ele necessitada, ante a ausência de cláusula expressa ressalvando essa mesma cobertura, observando, também, tratar-se de responsabilidade objetiva.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu como postulado, determinando que a requerida, no prazo de 24 horas, irrestritamente, autorize os tratamentos médicos/procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais, cirúrgicos, hospitalares, terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende o Autor, especialmente aqueles que foram objeto de recusa pelo Réu, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs agravo de instrumento pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

“(...) Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do medicamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência do agravado que é portador de C91.1-Leucemia Linfocítica Crônica e Anemia, e que o tratamento com uso do medicamento Gazyva e VENETOCLAX, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 34345505-origem), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação do agravado possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravante e o ajuizamento da ação.

Neste contexto, considerando que o medicamento indicado é mais adequado para o caso concreto, deve a agravada assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar.

Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo interno alegando, em suma, o desacerto da decisão ora recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando por meio dos relatórios médicos apresentados que este é portador de Leucemia Linfocítica Crônica e Anemia CID C91.1, e que o tratamento indicado pelo profissional que o acompanha, com uso do medicamento Gazyva e VENETOCLAX, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor da parte agravada, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu estado de saúde.

Assim, a recusa de autorização do mencionado procedimento com os equipamentos e insumos solicitados revela-se nitidamente abusiva, deixando o associado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de cobertura a tratamento cirúrgico de lombalgia, por força de divergência do profissional da operadora, com exigência de submissão a avaliação por junta médica. Sentença de procedência da ação, reconhecendo a obrigação de cobertura e fixando danos morais de R$ 5.000,00. Insurgência por ambas as partes. RECURSO DA RÉ. Preliminar. Cerceamento de defesa não verificado. Prova pericial que não era necessária ao deslinde do feito, cabendo ao juiz, enquanto destinatário das provas, refutar sua produção. Mérito. Regulamentação da ANS em relação à instauração de junta médica para avaliar divergência técnico-assistencial da parte do profissional ligado à operadora quanto à adequação do tratamento que não pode ser realizada em situações de urgência/emergência, assim qualificado o procedimento cirúrgico pelo médico da autora, sem impugnação (art. 3o, I da RN 424/2017). Ademais, a previsão contratual e normativa de instauração de uma junta médica deve ser analisada em consonância com os princípios informadores do CDC, em especial o de informação, com deveres anexos de transparência e compreensão. Solicitação de formação de junta médica que se limitou a afirmar “divergência de procedimento”, sem trazer qualquer informação concreta quanto ao teor desse questionamento. Comportamento violador da boa-fé contratual e que conduz à percepção de pretender a operadora substituir-se ao médico da paciente, prática vedada conforme pacífica jurisprudência. Súmula 96 TJSP e Precedentes STJ. Abuso configurado, a justificar o dever de cobertura imposto pela sentença. Dano moral configurado. Autora que vinha sofrendo com intensas dores e limitações quanto ao desempenho de atividades básicas, e que foi submetida à postergação do tratamento, superado apenas pela via judicial. Hipótese de agravamento do estado físico e psíquico que autoriza a percepção de dano moral. Precedentes. RECURSO DA AUTORA. Majoração do valor da indenização, de forma a que corresponda à finalidade de impor justa reparação, propiciando sentimento de retribuição , de um lado, e reprimenda, de outro, sem conduzir a enriquecimento indevido. Fixação em R$ 10.0000,00. Honorários advocatícios fixados em consonância com os parâmetros traçados pelo §2o do art. 85 do CPC, não se justificando majoração ou redução. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP, AC 1010568-80.2018.8.26.0405, 9a Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 22.04.2020).

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020